Tribunal: STF
Processo: RE 469719
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. COMPENSAÇÃO DE TODA FOLHA DE SALÁRIO: 
   QUESTÃO NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA: 
   INVIABILIDADE.

1.	O acórdão recorrido debateu apenas a 
   contribuição previdenciária incidente sobre pro labore de 
   empresários e prestadores de serviços, sendo, portanto, inviável o 
   reconhecimento do direito à compensação de toda folha de salários à 
   alíquota de 20%, por ser inviável a inovação da matéria em sede  
   extraordinária em virtude da ausência do seu devido 
   prequestionamento
2.	Agravo regimental improvido.